Tribunal: TJDFT
Processo: 0705321-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705321-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA PEREIRA DA SILVA MACEDO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0717413-92.2023.8.07.0006 - id 184914709) que, em demanda revisional de contrato, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que, intimada, a demandante não atendeu a determinação para juntar comprovante de rendimentos ou, na falta, extratos bancários, para fins de comprovação da hipossuficiência, e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Alega, em suma, que juntou, nos autos principais, toda a documentação comprobatória de sua situação financeira, restando demonstrado que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, sustentando que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício, na forma do STJ 481. Requer a tutela de urgência para que seja deferido o benefício. 2. Não conheço do capítulo acerca do direito das pessoas jurídicas à gratuidade de justiça, em razão de ausência de congruência entre as suas razões e a motivação da decisão agravada, mormente porque a agravante trata de pessoa física. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. Ao contrário do alegado, não há qualquer documento juntado nos autos principais com o fim de demonstrar a hipossuficiência da agravante, o que se repete no presente recurso, porquanto os únicos documentos apresentados nesta sede (ids 55622144-46-47-48-49) são a procuração outorgada a seu patrono, certidão de publicação da decisão agravada, a identidade e comprovante de residência da recorrente, e informação acerca de lotes de restituição de imposto de renda da agravante, referente aos anos de 2021 a 2023. A agravante, portanto, não comprovou a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o). A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não demonstrada situação financeira deficitária ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte requerente e de sua família, deve ser mantido o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (3a T. Cível, ac. 1.806.761, Desa. Fátima Rafael, julgado em 2024) Por outro lado, a modicidade do preparo permite à agravante efetuá-la sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. À agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR